Tribunal: TJDFT
Processo: 0723598-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0723598-33.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REQUERENTE: PAULO CARVALHO PIMENTA, URIEL DE ALMEIDA PAPA, RUY DUARTE BARRETTO JUNIOR REQUERIDO: ALEXANDRE PRADO MARTINS FERNANDES, HELOISA MARTINS GONCALVES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por PAULO CARVALHO PIMENTA, URIEL DE ALMEIDA PAPA e RUY DUARTE BARRETTO JUNIOR contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, em Ação de Imissão na Posse de Bem Imóvel (n. 0709867-07.2024.8.07.0020), movida em face de ALEXANDRE PRADO MARTINS FERNANDES e HELOISA MARTINS GONCALVES, deferiu liminar para determinar a desocupação voluntária do imóvel no prazo de 60 (sessenta) dias. A decisão agravada, mantida após rejeição de embargos declaratórios, tem o seguinte teor: Trata-se de ação de imissão na posse de bem imóvel, com pedido de liminar. Ainda, os autores pedem tutela de urgência para que seja fixada remuneração pelo uso do imóvel. Os autores demonstraram a consolidação da propriedade do bem em favor do credor fiduciário e a transmissão da propriedade pelo registro do título (id. 196562025), assim como ficou demonstrada a posse injusta exercida pelas partes rés. Nesse contexto, conforme dispõe o artigo art. 30 da Lei 9.514/1997: "é assegurada ao fiduciário, seu cessionário ou sucessores, inclusive o adquirente do imóvel por força do público leilão de que tratam os §§ 1° e 2° do art. 27, a reintegração na posse do imóvel, que será concedida liminarmente, para desocupação em sessenta dias, desde que comprovada, na forma do disposto no art. 26, a consolidação da propriedade em seu nome." Assim, reputo presentes os pressupostos legais necessários à concessão da liminar requerida, razão pela qual a DEFIRO, para determinar a imissão dos autores na posse do Apartamento 704, com vaga de garagem, situado no Lote 10 da Rua 20 Sul, em Águas Claras/DF, matrícula no 207239 do 3o Ofício do Registro Imobiliário do DF (id. 196562025), nos termos do artigo 562 do CPC c/c artigo Art. 30 da Lei no 9.514/97. No tocante à indenização pelo uso do imóvel, reputo necessária maior dilação probatória para fixar o valor correspondente. Citem-se para contestar no prazo de 15 (quinze) dias (art. 564 do CPC), o qual fluirá a partir da juntada aos autos do mandado devidamente cumprido, sob pena de revelia e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial, bem como para proceder à desocupação voluntária do imóvel, no prazo de 60 (sessenta) dias, contados a partir da citação, sob pena de desocupação compulsória. Advirtam-se os réus de que a contestação deverá ser apresentada por advogado. Intimem-se. Publique-se. Em suas razões recursais, os Agravantes aduzem que os Agravados informaram o desinteresse no imóvel na ação anulatória de leilão extrajudicial, razão por que seria desnecessária a concessão de prazo de 60 dias para que eles desocupem o bem. Sustentam que a concessão de prazo beneficiaria indevidamente os Agravados. Alegam, ainda, que se faz necessária a expedição de ofício ao credor fiduciante para que seja determinado o depósito judicial do valor sobejante à arrematação do imóvel, a fim de garantir o pagamento das despesas com o leiloeiro. Asseveram, enfim, que os armários embutidos constantes do imóvel nele se incorporam e não podem ser removidos. Requerem a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada para ser determinada a expedição de mandado de imissão na posse, com autorização de arrombamento; ser determinada a expedição de ofício ao Itaú Unibanco S/A e para ser determinada a manutenção dos armários embutidos. Preparo regular (ID 60093267). Analisado o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, esta Relatoria indeferiu a tutela recursal (ID 60439191). Na petição de ID 61563584, os Agravantes comunicaram a formalização de acordo com os Agravados e que teria ocorrido a efetiva desocupação do imóvel, motivo pelo qual manifestaram não ter mais interesse recursal, requerendo a desistência do agravo de instrumento, nos termos do art. 998 do CPC. É o relatório. DECIDO. O caput do art. 998 do CPC dispõe que o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido, desistir do recurso. É o caso dos autos. Vale salientar que o recurso ainda não foi julgado em definitivo, caso em que cabe ao Relator homologar o pedido de desistência, conforme se infere do Art. 87, inciso VIII, do RITJDFT, in verbis: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; Portanto, com base no art. 998 do CPC, homologo a desistência do recurso. Após preclusão, baixem os autos com as cautelas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de julho de 2024 18:28:55. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador